Tribunal: TJMT
Processo: 0005494-90.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005494-90.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VOLCMAR PIRES DE BARROS - CPF: 522.028.951-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YASMIM PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.984.471-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 056.968.841-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXÍLIO AO USO INDEVIDO DE DROGA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Tóxicos se o conjunto probatório atesta seguramente a prática de ao menos um dos núcleos do crime previsto no artigo 33, § 2o, da Lei n.o 11.343/2006, no caso, auxiliar alguém ao uso indevido de droga.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Volcmar Pires de Barros
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação penal e o condenou à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa, por infração ao artigo 33, § 2o, c/c o art. 40, IV, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Inconformada, a defesa alega que não há provas suficientes para amparar a condenação do réu, pugnando pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta que lhe foi imputada para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas (id. 225717209).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 225717217).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo, nos termos do parecer de id. 234006167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Volcmar Pires de Barros, vulgo “Jogador”
e Domingos de Oliveira Filho, vulgo “Babico” ou “Neguinho”,
imputando-lhes a prática dos crimes previstos no
art. 213,
caput
, do Código Penal e no art. 33, § 2o, da Lei n.o 11.343/06.

Segundo a denúncia de id.

225716682, os réus incursionaram nas penas do art. 213,
caput
, do Código Penal e no art. 33, § 2o, da Lei n.o 11.343/06, pois, na data de 1o/1/2019, no Distrito de Bonsucesso, na Comarca de Várzea Grande/MT, além de auxiliaram a vítima
Yasmim Pereira dos Santos
ao uso indevido de drogas, praticaram com ela conjunção carnal e

outros atos libidinosos, mediante violência e grave ameaça.

De acordo com a exordial, a vítima procurava um local para comprar droga quando avistou o réu Domingos de Oliveira Filho e perguntou onde poderia comprar entorpecentes, tendo o referido acusado levado Yasmin até o corréu Volcmar Pires de Barros, que a indagou se ela era esposa de Cleiton de Jesus Gregório, vulgo “Miúdo”. Com a resposta afirmativa da vítima Yasmin, Volcmar permitiu que ela entrasse em sua casa e pegou os R$ 12,00 (doze reais) que ela tinha, acrescentando mais dinheiro ao montante e mandou o corréu Domingos buscar droga para ela.

Consta que o corréu Domingos voltou com 3 (três) papelotes de drogas e, então, Yasmin passou a usar o entorpecente e a tomar cerveja, mas começou a sentir tontura, ocasião em que Volcmar disse que ele e Domingos queriam “ficar” com ela. Diante da negativa de Yasmin, os réus muniram-se com uma faca, um machado e uma chave de fenda e a ameaçaram, impedindo-a de sair da residência.

Segundo os autos, Volcmar disse a Yasmin que ela iria transar com os acusados porque ele queria se vingar de um suposto prejuízo no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) que o esposo de Yasmin teria lhe causado. Ato contínuo, na posse das referidas armas, os denunciados teriam puxado o cabelo e desferido tapas na vítima, obrigando-a a usar mais entorpecentes, ocasião em que perpetraram os atos sexuais narrados na peça inicial.

Em razão da competência exclusiva da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT para o processamento e julgamento dos feitos envolvendo entorpecentes, estes autos foram desmembrados da Ação Penal n. 377-21.2019.8.11.0002, que apura os crimes conexos e tramita na 2a Vara Criminal daquela Comarca.

Após ratificar os atos já praticados no processo, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT procedeu a regular instrução criminal e, ao final, julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público em relação ao crime descrito na Lei de Tóxicos (art. 33, § 2o, c/c o art. 40, IV, ambos da Lei n.o 11.343/06), condenando o apelante à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. O réu Domingos Oliveira Filho também foi condenado à pena de 1 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dia de detenção e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, em regime semiaberto, mas a sua condenação não é objeto deste recurso.

Inconformada, a defesa busca a absolvição do apelante
, sob alegação de insuficiência de provas para amparar a sua condenação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta que lhe foi imputada para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 225716682 - Pág. 30), boletim de ocorrência (id. 225716682 - Pág. 32/34), assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, na fase inquisitiva, o réu se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio e, na fase judicial, negou a prática do crime, afirmando que é usuário de drogas e a sua casa, por ser invadida, é aberta para qualquer pessoa que queira fazer uso de droga. Afirmou que a vítima chegou ao local procurando drogas e que ela conversou com o corréu Domingos, adentrando na residência por livre e espontânea vontade. Ponderou que não trancou a porta ou o portão e que também não deu dinheiro ou mandou qualquer pessoa comprar droga para Yasmin. Disse que quem fez “
o corre da droga
” para ela foi um menino morador do bairro, cujo nome não soube declinar. Ponderou que a vítima comprou a droga ali e que ele tinha a própria droga para fumar, que Domingos também faz uso de droga na sua casa e que acredita que ele também tinha entorpecente disponível para o seu uso próprio. Relatou que na casa tinha cerveja e que Yasmin tomou e se acomodou, afirmando que não precisou ensiná-la a usar o entorpecente, porque ela já sabia. Indagado se cedeu sua casa para que a vítima fizesse uso de droga, declarou o seguinte: “
é, minha casa é invadida né, eu invadi porque tava abandonada e ela chegou e ficou em casa
” (relatório de mídias de id.

225716688).

Ocorre que a negativa de autoria de autoria não se coaduna com as provas angariadas aos autos, notadamente o esclarecedor depoimento da vítima Yasmim Pereira dos Santos em juízo, que evidencia os detalhes da conduta criminosa do apelante e do corréu.

Vejamos o que a vítima disse em juízo, conforme excerto extraído da sentença de id. 225717152, que pode ser confrontado com a mídia digital carreada à id. 225716688, a fim de se evitar tautologia desnecessária:

“
(...) que estava passando o “Ano Novo” na casa de sua sogra e após ter discutido com seu marido, que é usuário de drogas, com raiva, por volta das 13h saiu com o propósito de usar drogas. Andando pela rua, avistou pessoas aglomeradas e tendo escutado a voz de um rapaz, típica de usuário de drogas, parou no local e indagou ao réu posteriormente identificado como Domingos se conhecia alguém que vendia drogas, dispondo na ocasião de R$ 12,00 (doze) reais para comprar o entorpecente. Declarou que ambos os acusados estavam juntos em uma casa que fica na frente da casa de Volcmar. Em seguida Domingos pediu que aguardasse e que iria chamar, in verbis, “o velho”, se referindo o corréu Volcmar. Declarou que não conhecia quaisquer dos acusados. Esclareceu que se sujeitou a uma espécie de entrevista, tendo informado ser esposa do Cleiton, que posteriormente ficou sabendo que era conhecido de ambos os acusados. Foi perguntada se já tinha usado droga, tendo respondido negativamente e explicado os motivos porque naquele dia estava querendo usar drogas. Na sequência, Volcmar disse que mandaria um rapaz comprar a droga para a depoente, o que foi feito. Volcmar pediu para um rapaz de bicicleta sem ser o réu Domingos buscar a droga, mas o fornecedor não quis vender. Em razão disso, o réu
Volcmar mandou o corréu Domingos no local comprar a droga
. Declarou que
perguntou a Volcmar se tinha algum lugar onde poderia usar a drogas e ele disponibilizou a própria casa
, momento em que disse que queria usar sozinha, tendo ele dito que era melhor entrar porque talvez seu marido poderia vê-la e brigar. Volcmar lhe convidou para que adentrasse à sua residência, o que foi aceito, tendo ele dito que somente iria encostar o portão e quando fosse embora era só avisá-lo. Acrescentou que entrou na residência e logo depois
chegou Domingos com a droga
, tendo sido perguntada, in verbis: “você não vai usar?”, ao passo que a depoente respondeu que
estava com medo porque era sua primeira vez
. Indagada se nesse momento ele obrigou ou auxiliou a usar a droga, respondeu que
ele ajudou a declarante, auxiliando a usar, colocou no cartão de ônibus e deu o “pó” para a depoente cheirar, colocou a droga no nariz da depoente e ficaram os três usando droga e bebendo cerveja
. Declarou que usou primeiro a droga e depois a bebida, aduzindo que no começo não foi obrigada. Afirmou que na primeira vez ele ensinou, e depois começou a fazer sozinha. Declarou que começou a usar a droga e a beber e começou a passar mal, momento em que eles obrigaram a depoente a usar e quando a bebida começou fazer efeito, sentir tonturas, corpo dormente, disse que não queria mais, que estava passando mal e queria ir embora, porém foi impedida porque Domingos e Volcmar investiram contra a declarante, que diziam, in verbis, “você não queria usar, agora vai usar”. Relatou ter sofrido
ameaças
com faca, machado, uma chave de fenda, além de
sofrer violência física e sexual
. Quando a depoente disse que não queria mais usar droga, os acusados
a obrigaram a usar o “pó”, fumar maconha e

beber de novo
. Declarou que quando conseguiu fugir já era noite e o portão estava trancado com cadeado, sendo obrigada a pular dois muros para se ver livre.”

Além do firme relato da vítima

Yasmim Pereira dos Santos, o depoimento judicial do corréu Domingos de Oliveira Filho implica o apelante, na medida em que das suas declarações se extrai elementos que se amoldam à conduta prevista no art. 33, § 2o da Lei n.o 11.343/06.

Com efeito, quando interrogado em juízo, o acusado Domingos de Oliveira Filho afirmou que era dia de ano novo e estava no meio-fio da calçada em frente à casa do apelante Volcmar, onde é um “fumódromo”, conversando com outras pessoas, quando, por volta das 15h, Yasmin foi ao seu encontro perguntando se ele sabia quem tinha drogas para vender, porque ela queria curtir, beber e usar drogas porque estava com raiva e queria espairecer a cabeça. Disse que ficou um pouco ressabiado porque nunca tinha visto a vítima no bairro e chamou o apelante Volcmar, perguntando a ele se a conhecia. Após isso, afirmou que se afastou e voltou a conversar com as demais pessoas que estavam no local, sendo que logo em seguida Volcmar lhe chamou e pediu que fosse em uma casa buscar droga para usarem, dizendo que a vítima queria usar cocaína. Ponderou que levou consigo a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), dos quais R$ 15,00 (quinze reais) era da vítima e o restando de Volcmar e que “
fez o corre
” e entregou “
as paradas
” para a vítima, ocasião em que se uniu a eles para beber, a convite do apelante. Afirmou que ele, Volcmar e a vítima fizeram uso de bebida alcoólica e usaram cocaína e que depois que aquela droga acabou comprou mais entorpecentes com o seu próprio dinheiro, dos quais a vítima também fez uso. Disse que a vítima não foi forçada a usar drogas, que ela já usava e que tinha hábito, afirmando que quanto mais ela usava mais queria usar. Indagado se sem a ajuda dos acusados, a vítima conseguiria usar droga, ou se dependeu deles para fazer o consumo, respondeu o seguinte: “
é, até no momento ela não conhecia ninguém ali, porque não morava naquele bairro né
”

(relatório de mídias de id. 225716688).

Além disso, as declarações prestadas em juízo pelos policiais que atenderam a ocorrência só reforçam a prática do crime de auxílio ao uso indevido de drogas praticado pelo apelante, conforme se depreende das declarações constantes no relatório de mídias de id. 225716688.

O policial militar Adão Augusto Xavier afirmou que a vítima relatou que havia discutido com o marido no período da tarde e que foi convidada a consumir bebida alcoólica e obrigada a consumir entorpecentes na casa do apelante, que tinha aspecto de “fumódromo”. Disse que a vítima lhe contou que no local havia mais dois indivíduos e que os réus a mantiveram presa na casa, tendo conseguido fugir após dois deles terem ido embora e o outro ter adormecido.

A testemunha Adelmo Antônio do Padro, também policial militar, relatou que estava indo atender uma outra ocorrência quando se depararam com a vítima chorando, a qual lhe contou que havia sido convidada para beber na casa dos acusados, todavia, eles a forçaram a usar a droga, mas ela conseguiu fugir quando um deles dormiu.

A testemunha Cleiton de Jesus Gregório confirmou a narrativa contada pela vítima, sua esposa, no sentido de que, no dia dos fatos, ela saiu de casa com um pouco de dinheiro por volta das 15h, aborrecida com ele, e até à 22h ainda não havia retornado para casa. Acrescentou, ainda, que a esposa nunca havia feito uso de drogas (relatório de mídias de id. 225716688).

Como se vê, por mais que o apelante tente se livrar da condenação que lhe pesa sob os ombros, as provas dos autos dão conta de que ele, de fato, auxiliou a vítima Yasmim Pereira dos Santos a usar entorpecentes, fornecendo-lhe a sua casa, a qual ele confessou se tratar de um “fumódromo”, e, inclusive, providenciando as drogas que ela consumiu e ajudando-a colocar a substância ilícita no nariz, com a ajuda de um cartão de ônibus, de modo que, suficientemente comprovada a consumação do crime previsto no art. 33, § 2o, da Lei n.o 11.343/06.

Convém frisar que a alegação de que a vítima não foi obrigada a fazer uso de entorpecentes, mas que usou drogas por livre e espontânea vontade, não implica em absolvição do apelante, pois a conduta praticada, qual seja, auxiliar alguém ao uso indevido de droga, não exige para a configuração do crime o emprego de violência ou ameaça por parte de quem auxilia.

Igualmente, o fato de a vítima ser ou não usuária de drogas não possui nenhuma relevância para a configuração do crime imputado ao apelante.

Acerca do tema, confira-se o escólio de Vitor Eduardo Rios Gonçalves e Fernando Capez. Vejamos:

“Induzir significa dar a ideia e convencer alguém a fazer o uso. (...) No auxílio, o agente colabora materialmente com o uso fornecendo, por exemplo, seda para que outra pessoa enrole um cigarro de maconha ou cachimbo para fumar crack.
Com a alteração trazida pela nova Lei, quem cede local para que outrem faça uso de droga comete o crime em análise na modalidade “auxílio” (...)”
(GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Sinopses. Legislação Penal Especial - Vol. 24 - Tomo I. E-book, 16a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, paginação irregular)

“Induzir é dar a ideia, isto é, fazer nascer a ideia de usar a droga na cabeça de uma pessoa que sequer havia cogitado tal hipótese. Instigar é reforçar uma ideia já existente, incrementando o ânimo de quem já estava inclinado a fazer uso da droga.
Auxiliar é dar apoio efetivo, estrutural, material ao usuário, desde que não seja o próprio oferecimento da droga (...)
”
(CAPEZ, Fernando. Legislação Penal Especial. E-Book, 18a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023, paginação irregular) Destaquei.

Desse modo, configurada a conduta descrita no art. 33, § 2o, da Lei n.o 11.343 /06, por meio do auxílio prestado pelo apelante para que a vítima pudesse usar a substância ilícita, consubstanciado especialmente na permissão para que isso ocorresse no interior da sua residência, não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pois este crime exige para a sua configuração elemento subjetivo específico, consistente no exclusivo uso próprio, o que não é a hipótese dos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO, AUXÍLIO AO USO DE DROGA – ART. 33, § 2o, LEI No. 11.343/06 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPERTINÊNCIA – CRIME QUE PARA CONSUMAÇÃO É SUFICIENTE QUE O RÉU TENHA INDUZIDO, INSTIGADO OU AUXILIADO ALGUÉM AO USO DE DROGA – IRRELEVÂNCIA DE SE TRATAR DE NOVO OU EX-USUÁRIO DE DROGA – 2. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No. 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE OUTRORA RECONHECIDA PELO STF – MATÉRIA EM DISCUSSÃO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO VIGENTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OU DA ISONOMIA – APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Para a consumação do crime de Induzimento, instigação, ou auxílio ao uso de droga “(...) basta o simples auxílio, moral ou material, para o consumo da droga. Na hipótese dos autos, o recorrente cedeu sua residência para a prática delituosa (consumo de drogas), consumando assim, o delito previsto no artigo 33, §2o, da Lei de Drogas.”
(0000403-25.2009.8.19.0009 - APELAÇÃO. Des(a). JOSÉ ROBERTO LAGRANHA TÁVORA - Julgamento: 28/01/2014 - QUARTA CÂMARA CRIMINAL), sendo irrelevante se tratar de novo ou ex-usuário de drogas em recaída; 2. Reconhecida circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula no 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88). A constitucionalidade do indigitado enunciado sumular foi, outrora, reconhecida pela Corte Suprema e, embora haja recente discussão acerca da matéria (RESP 1.869.764/MS - STJ), enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento vigente de que o teor da Súmula no. 231 do STJ não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia.”
(N.U 0001570-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023) (destaquei)

“INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU
AUXÍLIO AO USO INDEVIDO DE DROGA – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento dos policiais militares e da testemunha em harmonia com o conjunto probatório. Escusas isoladas do réu.
Apreensão de 01 cigarro de maconha com peso aproximado de 0,3 gramas –
Desclassificação para uso próprio ou consumo compartilhado. Impossibilidade
– Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas demonstrada (envolvimento de adolescente) – Condenação mantida. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Menoridade relativa. Atenuante inócua. Súmula no 231 do STJ – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas – Pena de multa em descompasso com a dosimetria. Manutenção. Ausência de impugnação ministerial. Vedada a reformatio in pejus – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) – Apelo desprovido.”
(TJ-SP - APR: 00015435020158260022 SP 0001543-50.2015.8.26.0022, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 13/09/2018, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/09/2018) (destaquei)

Portanto, não há nada o que reparar na sentença objurgada.

Com esses fundamentos,
nego provimento
a
o recurso

da defesa, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024